Tribunal: STF
Processo: HC 260104
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:  
DESCABIMENTO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.8.2025, por Mardson Costa Santos e outro, advogados, em benefício de P. L. A., contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 1º.8.2025, não conhecido o Habeas Corpus n. 1.004.397/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 21.6.2023, pelo juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Foro Regional VII de São Paulo/SP, à pena privativa de liberdade de vinte e três anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática, em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), do crime de estupro de vulnerável, previsto no caput do art. 217-A c/c o inc. II do art. 226, todos do Código Penal. 



    Na sentença, concluiu-se ter ficado provada a acusação de que, no período compreendido entre março de 2014 e agosto de 2019, no interior da residência situada na cidade de São Paulo/SP, o paciente, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares contra a mulher, constrangeu, por diversas vezes, em continuidade delitiva, a criança  
N. A. de A, sua sobrinha-neta, a praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal (e-doc. 4). 



    3. Em 7.5.2024, a Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à Apelação Criminal n. 1536894-77.2019.8.26.0050, interposta pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:



    “Estupro de vulnerável – Apelação – Nulidade não evidenciada na espécie – Preliminar rejeitada – Conjunto probatório suficientemente robusto para o reconhecimento da materialidade e autoria do delito, perpetrado em continuidade – Absolvição – Descabimento – Desclassificação da conduta – Inviabilidade – Pena adequada e motivadamente dosada, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime – Sentença mantida – Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 30). 



    Não há nos autos informações sobre o trânsito em julgado da condenação. 



    A circunstância de o processo tramitar em segredo de justiça na origem impede a obtenção desse dado por consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.004.397/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 1º.8.2025, o Relator, Ministro Ilan Paciornik, não conheceu da impetração, utilizada como substitutivo de recurso próprio, e, na mesma decisão, concluiu não haver manifesta ilegalidade a justificar a concessão de ordem de ofício (e-doc. 5). Confira-se:



    “Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Todavia, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    De início, pleiteia o impetrante a absolvição do paciente quanto à imputação que lhe foi dirigida. (...)



    Conforme se observa, a condenação foi mantida em razão de terem sido evidenciadas, a partir das provas produzidas em Juízo, a autoria e materialidade delitivas, evidenciadas pelas declarações da vítima, que decidiu revelar primeiro à professora os abusos sofridos, na época em que tinha cinco anos.



    No ponto, o Tribunal a quo assim se posicionou (fls. 37/38): 



    ‘Como se vê, a vítima, ouvida no bojo do procedimento cautelar de produção antecipada de provas (autos nº 0001976-26.2020.8.26.0007), ratificou, no essencial, os fatos denunciados, narrando com clareza os abusos sofridos durante sua infância, perpetrados por seu tio-avô, entre os cinco e dez anos de idade.



    Sobre os atos libidinosos, a menor rememorou que o acusado agia especialmente quando sua mãe e tia saíam para trabalhar. Contou que ele tirava tanto as suas, como as roupas dele, mostrava o ‘pipi’ e o encostava nela, além de passar as mãos em seu corpo. Disse que ele não chegou a colocar nada dentro, somente o ‘coiso’ dele e que sentiu dor algumas vezes. Acrescentou que o réu já entrou no banheiro enquanto tomava banho e trocando de roupa. 



    A vítima explicou que quando estava no terceiro ou quarto ano da escola, começou a achar estranho o comportamento do réu e passou a refletir mais sobre aquelas condutas, inclusive porque havia visto algo no ‘YouTube’ sobre o assunto. Assim, acabou contando os fatos primeiramente para suas amigas e elas noticiaram para a professora, para quem, por fim, confirmou que o acusado passava as mãos em seu corpo e que se despia, mas não contou para sua mãe, por temer a reação dele, que o ameaçava, e porque pensou que ela não acreditaria.’



    Pelo que se denota do julgado contestado, a condenação do réu encontrou base no acervo probatório produzido na instrução e devidamente analisado por ocasião da sentença e do julgamento da apelação defensiva. 



    E, no tocante à alegação defensiva de ausência de prova para a condenação, na medida em que o exame de corpo de delito e o laudo médico realizados na vítima não atestaram a presença de lesões sexuais, o Juízo de primeiro grau bem ponderou que ‘os atos libidinosos não se restringem à conjunção carnal (penetração), sendo suficiente, para tanto, as carícias realizadas pelo réu, com as mãos, nas partes íntimas da vítima’ (fl. 16). 



    Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior, que possui o entendimento no sentido de que o crime de estupro de vulnerável se consuma ainda que sem conjunção carnal, por meio de atos libidinosos diversos, sendo prescindível, inclusive, o laudo pericial para atestar a materialidade. (...)



    De mais a mais, para desconstituir as conclusões adotadas na origem, seria necessário aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus.(...)



    Logo, estando a materialidade delitiva devidamente demonstrada pelas instâncias de origem, que são soberanas na valoração do arcabouço probatório, especialmente por possuírem maior proximidade com a causa e com os fatos, não há como reconhecer o pleito absolutório. 



    Dessa maneira, não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus” (fls. 2-8, e-doc. 2).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, pelo qual pretendem os impetrantes a absolvição do paciente.



    Alegam que, “[d]urante a instrução processual, não foram produzidas provas materiais capazes de sustentar a condenação. Mesmo diante dessa gritante ausência de provas, o Paciente foi condenado com base essencialmente no depoimento da vítima” (fl. 1, e-doc. 1). 



    Afirmam que, “em sede de apelação criminal, o relator votou pela absolvição por insuficiência probatória, aplicando corretamente o princípio do in dubio pro reo. Entretanto, foi voto vencido, prevalecendo a condenação” (fl. 1, e-doc. 1).



    Sustentam que, “[a]inda que se reconheça relevância à palavra da vítima em crimes sexuais, essa só pode conduzir à condenação quando coerente, harmônica e acompanhada de outros elementos probatórios. No caso, os depoimentos colhidos apresentaram inconsistências e não foram corroborados por prova técnica” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “III – DO PEDIDO LIMINAR:



    Nos termos do art. 7º, III, da Lei nº 8.038/90 e do art. 660, §2º, do CPP, requer-se a concessão de liminar para: 



    . Suspender os efeitos da condenação, expedindo-se alvará de soltura em favor do Paciente, até o julgamento final deste writ; ou, subsidiariamente, 



    . Converter a prisão em medida cautelar menos gravosa, nos termos do art. 319 do CPP. 



    A urgência se justifica pelo caráter manifestamente ilegal da prisão e pelo risco de dano irreparável à liberdade do Paciente. 



    IV – DOS PEDIDOS:



    Diante do exposto, requer:



    a) O recebimento e processamento do presente habeas corpus, com a concessão da liminar nos termos acima; 



    b) No mérito, a concessão definitiva da ordem para reformar o acórdão recorrido e reconhecer a absolvição do Paciente, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, restabelecendo o voto vencido no julgamento da apelação; 



    c) Subsidiariamente, determinar novo julgamento pelo Tribunal de Justiça, garantindo a observância do princípio do in dubio pro reo” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Joel Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 1º.8.2025, não conhecido o Habeas Corpus n. 1.004.397/SP.



    A al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República estabelece a competência deste Supremo Tribunal para processar e julgar habeas corpus quando o coator for Tribunal Superior, o que não se perfaz na espécie, pois ausente manifestação do colegiado.



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de haver óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    8. Esse óbice de natureza processual somente pode ser superado em circunstâncias excepcionais e fora do ordinário, quando evidenciada flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie sob análise. 



    9. Discute-se, nesta impetração, a existência de provas suficientes para condenação do paciente. 



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para demonstrar a ausência de teratologia ou manifesta ilegalidade apta a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício, tem-se que o paciente foi condenado, em 21.6.2023, pelo juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Foro Regional VII de São Paulo/SP, à pena privativa de liberdade de vinte e três anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática, em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), do crime de estupro de vulnerável, previsto no caput do art. 217-A c/c o inc. II do art. 226, todos do Código Penal. 



    Ao proferir a sentença condenatória, o juízo de primeiro grau realizou minucioso cotejo do conjunto probatório produzido no processo criminal e concluiu haver prova suficiente para a condenação, com os seguintes fundamentos:



    “A pretensão punitiva estatal é procedente. 



    A autoria e materialidade do crime ficaram suficientemente comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 06), pelas declarações prestadas em solo policial (fls. 06/07 e 22), carta relatando o ocorrido na escola (fls. 08/09), certidão de nascimento da vítima (fls. 10), laudo de exame de corpo de delito (fls. 17 e 20), pelo depoimento da vítima e sua genitora, colhidos nos autos em apenso de nº 0001976-26.2020.8.26.0007, bem como pela consistente prova oral coligida aos autos. Senão vejamos. 



    A testemunha de acusação B. M d. A., mãe da vítima, disse que soube dos fatos por intermédio da escola de sua filha. Inclusive, neste dia, o Conselho Tutelar também estava no local. Foi-lhe relatado que a vítima havia dito para algumas colegas que o réu vinha abusando dela desde os seus cinco anos de idade. Depois disso, as colegas falaram para a professora que, por sua vez, indagou à vítima, que relatou o que ocorria. A professora contou que a vítima disse que o réu esperava a depoente sair para o trabalho para abusar dela. Em sua frente a vítima não contou muita coisa, pois tinha muita vergonha, mas isso a vítima contou. A vítima também lhe disse que, durante a madrugada, quando ia beber água, o réu se aproveitava de que todos dormiam e a abusava. A vítima contou que o réu passava a mão e o pênis nela. Ainda, relatou que ele a ameaçava, dizendo que se a vítima contasse para alguém, ninguém iria acreditar, e faria alguma coisa com a depoente e com a vítima. Recorda-se que a vítima contou que o réu tirava sua roupa. Depois que foi embora da escola, não viu o réu, pois o tio da depoente e irmão do réu o mandou sair de casa e ir morar em outro local. Por isso não chegou a perguntar ao réu sobre o ocorrido. Anteriormente aos fatos, o réu morava na mesma casa que a depoente e a sua mãe o sustentava. Parte da família acredita em sua filha e parte não acredita. Quando chegou à escola, parecia que sua filha estava aliviada por ter contado, como se tivesse tirado um peso dela, o que também foi observado e falado pela professora. Quando a vítima foi contar novamente perante a depoente e todos os demais (pessoas da escola e conselheiras tutelares), ela contou um pouco e começou a chorar. Sempre desconfiou do réu, porque ele nunca foi casado. O comportamento da vítima mudou bastante, ela era uma criança muito calada, quieta e vivia aparecendo assada. Indagava a vítima, mas ela negava que alguém havia mexido com ela. Sempre falou para a vítima que se acontecesse algum abuso com ela era para ela contar para a depoente, mas a vítima não contou, apenas para a escola. O réu é irmão de sua mãe e tio-avô da vítima. À época, moravam na residência a depoente, sua mãe, a vítima, o réu, uma irmã e sua filha e mais um tio da depoente. Nunca se deu bem com o réu, porque ele era folgado. As medidas protetivas estão sendo cumpridas. Ficou sabendo que o réu teve COVID e tem outra doença. O réu fica do outro lado da rua no portão da casa de sua tia, que fica em frente à casa em que está. Não vai mais para a rua para não ver o réu. A vítima foi dispensada do atendimento psicológico no SPVV, mas ela continua tendo crises de ansiedade e quando necessário ela é atendida. Não concordava com as atitudes do réu, como, por exemplo, não ajudar a sua mãe mesmo morando com ela. Não tinha inimizade com o réu. Cresceu com o réu, mas nunca foi abusada por ele. A sua irmã também não relatou nada nesse sentido. Sua filha tinha muito corrimento e aparecia muito assada, mas nenhuma infecção. O réu nunca agrediu a depoente e sua filha. Sua mãe trabalhava e a depoente também. A vítima ficava por volta de uma hora e meia a duas horas sozinha como réu em casa. Às vezes só ficavam os dois em casa. Não confiava no réu, mas precisava trabalhar. Achava que como eles ficavam pouco tempo juntos não tinha como o réu abusar a sua filha. Quando a vítima tinha cinco anos ela estava na pré-escola. Nesse período nenhuma professora relatou algum comportamento estranho de sua filha. No terceiro ano, foi chamada pela professora da escola, pois a vítima era muito chorona e tinha comportamento estranho. Perguntou à vítima, mas a vítima não falava nada.



    Em seu depoimento, a vítima N. A. de A. disse que contou para suas amigas o que estava acontecendo. Suas amigas disseram que ela tinha que contar à sua mãe, mas ela disse que o réu não deixava. Elas chamaram a professora e a depoente contou para a professora que o réu passava a mão na depoente, tirava a sua roupa e o shorts e cueca dele; o réu mostrava o ‘pi-pi’ dele para a depoente e o encostava nela. Pedia para o réu parar, mas ele não falava nada. Isso começou quando tinha cinco anos e ocorria quando sua mãe e tia saíam para trabalhar. Os fatos ocorriam pela manhã, quando estava dormindo e de tarde também. A última vez que o réu a abusou foi em 2019, umas três semanas antes de contar para a professora. Não chegou a falar nada para a sua mãe antes de conversar com a professora, pois tinha medo de ela não acreditar. O réu não chegou a colocar nada dentro da depoente, somente o ‘coiso’ dele. O réu chegou a colocar o ‘pi-pi’ dele dentro da depoente. Depois que contou para a professora conseguiu falar para a sua mãe. O réu dizia que não era para contar, senão ele diria que ela a depoente que pedia. Quando estava no terceiro ou quarto ano da escola começou a achar tudo estranho e pensar mais sobre o que estava acontecendo. Também tinha visto algo no YouTube sobre isso. Os abusos não ocorriam todos os dias, mas aconteciam com bastante frequência, umas duas a três vezes por semana. Sentiu dor algumas vezes. O réu batia na depoente com a mão, no braço e na perna. Tinha medo de ficar com ele. Às vezes não queria ir para a escola, pois o réu a levava e durante o caminho ele fazia muitas coisas, como passar a mão na depoente. Ele lhe dizia que se a vítima não fizesse, ele faria com a mãe da depoente. O réu nunca chegou a lhe dar banho. O réu já chegou a entrar no banheiro enquanto tomava banho e trocando de roupa. Isso acontecia até quando sua mãe estava em casa, mas ele dizia que havia entrado no banheiro sem querer. A porta do banheiro ficava fechada, mas não tinha como trancar na época. Hoje tem como trancar. Ninguém lhe pediu para contar algo. Sente raiva do réu.



    A testemunha de acusação D. F. d. C, professora da vítima, disse que é professora de educação física e lecionava apenas para a sala da vítima. Durante a aula ela estava conversando com uma colega. Após, a vítima pediu para conversar com a professora em particular. Nesse momento, ela começou a relatar os fatos. A vítima lhe disse que se contasse para os pais eles não iriam acreditar e por isso precisava de sua ajuda. Segundo ela, os abusos começaram quando ela tinha cinco anos (à época do relato ela tinha dez anos) e após isso ela detalhou. Os abusos ocorriam de madrugada, quando a vítima ia beber água o réu a puxava para dentro do quarto. O réu acariciava a vagina e o ânus da vítima. Ela também disse que o réu havia consumado o ato e havia doído e sangrado, mas ela não mostrou para ninguém. A vítima tinha um problema de escoliose e sentia muita dor de coluna. Os abusos eram praticamente diários. Quando tiveram a reunião com o Conselho Tutelar, a mãe da vítima confirmou que a vítima sempre levantava de madrugada para beber água. O réu dizia à vítima que ninguém acreditaria na vítima se ela contasse para alguém. Por isso, a vítima disse a depoente que precisava de sua ajuda. Após isso a vítima parou de frequentar a escola, pois uma inspetora, que trabalhava na escola, era de sua família. Inclusive, essa inspetora já foi à escola para ameaçar e perguntar quem havia inventado o fato para a escola. Atualmente a vítima estuda na escola, mas não dá mais aula para ela. Conhece a vítima desde os seis anos de idade. A vítima sempre teve dificuldade de se juntar com as outras crianças, ela era uma criança mais retraída e tinha um olhar de medo. Era diferente dos outros alunos. Os pais da vítima são separados. Conversou com a mãe apenas quando ela trouxe um atestado para explicar que a vítima não podia participar das atividades de educação física. Chegou a indagar a mãe da vítima se ela era quietinha em casa e ela respondeu positivamente. Nunca houve necessidade de chamar os pais na escola, pois a vítima era quietinha. Nunca precisou chamar os pais em virtude de a vítima estar passando mal. A vítima se isolava algumas vezes. Segundo a vítima, os últimos abusos haviam ocorrido há três dias dos relatos. O que motivou a vítima a contar foi um programa da Fátima Bernardes, que estimulava as crianças que sofriam abusos a contar para algum adulto. O réu também a buscava na escola algumas vezes ficava sozinho com a vítima pois a mãe trabalhava. Moravam muitas pessoas na casa, mas o tio possuía um quarto só dele. Sobre a penetração, a vítima lhe disse que o réu pedia a ela para tirar a calcinha e quando ela reclamava de dor, o réu dizia que era para ela aguentar e que iria parar de doer. Às vezes o réu tentava penetrar, mas não conseguia, pois alguém levantava. A vítima não especificou quantas vezes ocorreram. O que sabe é que houve várias tentativas e passadas de mão.



    A testemunha de acusação A. M. S. d. M, que à época era conselheira tutelar, disse que atualmente não é mais conselheira. Sobre os fatos, contou que foi chamada na escola no ano de 2019. Fizeram a oitiva da criança e ela narrou os fatos. No ato, perguntou à mãe se ela tinha para onde ir, pois a criança narrou que moravam junto com o réu, a qual respondeu que iria morar com uma tia. Após, procederam aos encaminhamentos necessários. A vítima disse que o réu passava a mão nas partes íntimas dela, mexia com ela, a beijava, a ameaçava para que ela não contasse nada a ninguém. Quando chegou na escola a vítima estava chorosa, quietinha e com medo. A vítima disse que fazia muito tempo que havia ocorrido, mas não especificou as datas. Não chegaram a analisar sinais de violência, pois encaminhou à vítima para o órgão correspondente. A vítima não chegou a relatar que houve penetração. Teve contato com a mãe da vítima, que lhe relatou que estava sendo ameaçada e culpada pelo evento. Após isso a vítima continuou sendo acompanhada pelo Conselho Tutelar. A vítima nunca lhe disse que havia alguma discussão com o réu sobre um terreno. A vítima lhe disse que os fatos já vinham ocorrendo, mas não detalhou o que ocorreu anteriormente. 



    A informante O. M. d. S. O., porquanto parente do réu, disse que mora no mesmo quintal em que a B. e a vítima moram. Sempre moraram todos juntos na casa. Vivia na mesma casa do réu e da B. Moravam umas sete pessoas na casa. O réu nunca ficava sozinho com os sobrinhos, inclusive com a vítima. O réu nunca ajudava a vítima. Desconhece algum motivo que tenha motivado a denúncia por parte da B. contra o réu. O réu já ficou diversas vezes sozinho com seus filhos e ele nunca fez nada contra eles. 



    A testemunha de defesa A. T. A. A. disse que é esposa do sobrinho do réu e conhece o réu há treze anos. Não convivia com o réu e a vítima, porém frequentava o local aos finais de semana, quando tinha festa. Cerca de seis pessoas moravam na residência. Conheceu a vítima pequena. Nunca viu nada de anormal entre o réu e a vítima. Tem uma filha, com treze anos de idade, que já ficou diversas vezes sozinha com o réu e nunca lhe relatou que ele tenha feito algo de anormal com ela. Confia no réu e deixaria sua filha sozinha com ele novamente. 



    Em seu interrogatório, o réu negou os fatos. A intenção era tirar todos do terreno. Quando não trabalhava, fazia bicos para comer. A briga da B. com ele era porque ele não tinha dinheiro. O terreno ao qual se refere é uma herança dos pais. A B. o acusou para tirá-lo do terreno. Não chegaram a fazer inventário do terreno, pois ele não tem documentação. Quando saiu, todos que já residiam lá continuaram morando no terreno. A B. chegou a processar outra pessoa que lá reside, mas ela não saiu da casa. Antes dessa denúncia, tinha uma boa relação com a vítima e com a B. A casa em que moravam tinha dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Dormia em um quarto com seu sobrinho e no outro quarto dormiam as mulheres. Tinha um irmão que dormia na sala, mas ele morreu faz tempo. Os quartos tinham portas. Geralmente não ficava sozinho com a vítima. Saiu do terreno porque seu irmão lhe acusou de ter violentado a vítima. Apesar de ter negado, mandaram o depoente ir embora da residência, pois o pai da vítima iria até lá para lhe matar. Chegou a lhe procurarem para lhe matar, mas não lhe encontraram.



    Não obstante a negativa do acusado, entendo que os crimes narrados na Denúncia ficaram comprovados. Trata-se de ação penal instaurada com o objetivo de ver apurada e reconhecida a responsabilidade criminal do réu, em razão da prática do delito tipificado no artigo 217-A, por diversas vezes, c.c. artigos 226, inciso II, e 61, II, ‘f’, na forma do art. 71, todos do Código Penal. (...)



    A configuração do delito estupro de vulnerável depende da demonstração de que o autor do fato tenha conseguido alcançar a conjunção carnal (cópula entre pênis e vagina) ou outro ato libidinoso (ato passível de gerar prazer sexual, em satisfação da sua lascívia) com pessoa menor de 14 (quatorze) anos. 



    Cotejando as condutas imputadas ao acusado com os elementos probatórios coligidos aos autos, tem-se como inexorável a prática do delito. 



    A vítima foi clara ao relatar, em Juízo, como os abusos sexuais ocorriam. Disse que o réu passava a mão em seu corpo e tirava a sua roupa e a dele. Após, encostava o ‘pi-pi’ dele na depoente. Tudo começou quando tinha cinco anos e perdurou até os seus dez anos. Ressaltou que os abusos não ocorriam todos os dias, mas aconteciam com bastante frequência, umas duas a três vezes por semana. 



    Tais atos, segundo a vítima, eram praticados da mesma maneira, a saber, quando sua mãe estivesse dormindo ou fora de casa. 



    Consigno que, em delitos sexuais, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial e fundamental relevo, não podendo ser desprestigiada, máxime quando firme, coesa e em consonância com outros elementos do acervo probatório.(...)



    E, no caso dos autos, a vítima, inicialmente, narrou os fatos a sua professora chamada D. Em Juízo, D. afirmou que a vítima lhe relatou que os abusos começaram quando ela tinha cinco anos (à época do relato ela tinha dez anos). Os abusos ocorriam de madrugada, quando a vítima ia beber água. O réu a puxava para dentro do quarto e acariciava a vagina e o ânus da vítima. Ela também disse que o réu havia consumado o ato e havia doído e sangrado, mas ela não mostrou para ninguém. Sobre a penetração, a vítima lhe disse que o réu pedia a ela para tirar a calcinha e quando ela reclamava de dor, o réu dizia que era para ela aguentar e que iria parar de doer. Às vezes o réu tentava penetrar, mas não conseguia, pois alguém levantava. A vítima não especificou quantas vezes os abusos ocorreram. O que sabe é que houve várias tentativas e passadas de mão. 



    Depreende-se, portanto, que os relatos da vítima, em juízo e extrajudicialmente – à sua professora –, não divergem em sua essência, de modo que não há dúvidas de que o réu abusou sexualmente da vítima, acariciando as suas partes íntimas e iniciando a introdução de seu pênis nas partes íntimas dela, o que perdurou por muitos anos.



    Ao contrário do que sustentou a defesa, com a devida vênia, o fato de o laudo pericial não ter atestado a prática de conjunção carnal não significa, ipso facto, que a vítima não tenha sofrido ato libidinoso.



    A uma, porque os atos libidinosos não se restringem à conjunção carnal (penetração), sendo suficiente, para tanto, as carícias realizadas pelo réu, com as mãos, nas partes íntimas da vítima; a duas, porque a vítima tinha apenas cinco anos de idade quando os abusos se iniciaram e dez anos quando conseguiu, finalmente, verbalizar o que estava vivendo, de modo que não é razoável se esperar que uma criança forneça narrativa, como se adulto fosse, da relação sexual vivenciada. Ou seja, para a vítima, o fato de o réu iniciar a introdução de seu pênis em sua vagina já seria suficiente para causar dor e gerar memórias de que houve penetração, porém, obviamente, não resultaria no rompimento do hímen.



    Ademais, a testemunha B., mãe de N. A. de A., disse que a vítima vivia com assaduras na região íntima, o que também corrobora a versão da ofendida, de que havia constantes tentativas de conjunção carnal por parte do réu. 



    A defesa também tenta descredibilizar o relato da vítima com a argumentação de que haveria uma desavença familiar e, por isso, ela estaria incriminando o réu injustamente. Entretanto, tal argumentação ficou absolutamente isolada nos autos. 



    Em resumo, o réu alegou que houve uma briga por conta do terreno em que moravam, que era de todos, mas a mãe da vítima queria ficar com ele para ela. Ressaltou que o terreno se trata de uma herança e, apesar de não possuir documentação, pertence a todos. 



    Ocorre que ao ser indagado se mais alguém precisou sair da casa em que moravam por atitudes da mãe da vítima, o réu respondeu que não, apesar de o terreno pertencer a todos irmãos. Ora, se a mãe da vítima quisesse permanecer morando sozinha no terreno, certamente os fatos não seriam dirigidos apenas ao réu, haja vista que, para ela, isso de nada adiantaria, já que outras pessoas continuariam morando no terreno, como de fato ficaram. 



    Além disso, a mãe da vítima relatou que, após a Denúncia, passou a morar em outro local, com uma tia, pois muitos familiares passaram a acusá-la de mentir pois o laudo não constatou a ocorrência de conjunção carnal, o que, como vimos, não é imprescindível para a tipicidade do crime que ora se apura. Tal circunstância deixa ainda mais claro que a acusação em nada tem a v